Tribunal: CARF
Processo: 10930.721968/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721968/2014-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.737 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LOJAS RENASCER COMÉRCIO DE VARIEDADES - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/LON no
925491/2014 que excluiu a contribuinte em epígrafe do Regime Especial de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a partir de 01/01/2015.
A exclusão deveu-se à existência de débitos sem exigibilidade suspensa, conforme
listado abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721968/2014-30
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

Irresignada com o ato administrativo de exclusão, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade na qual, em síntese, alegou que os débitos em questão já teriam
sido quitados. Reproduzo suas palavras:

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 08-36.237 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza – DRJ/FOR recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A existência de débitos fiscais não regularizados no prazo ofertado implica exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão de decidir adotada pela autoridade julgadora de piso foi a falta de
correspondência entre os comprovantes de pagamento juntados aos autos e os débitos que
motivaram a exclusão da contribuinte do Simples Nacional. Segundo a DRJ/FOR, os débitos em
questão somente teriam sido quitados em 19/01/2015.
Inconformada com a decisão a quo, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, além de repisar a alegação de quitação dos débitos lançada na manifestação de
inconformidade, a recorrente também alegou:
- o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional teria perdido o objeto uma
vez que a contribuinte efetuou em 02/12/2014 nova opção pelo regime simplificado e os débitos
teriam sido quitados em 19/01/2015, ou seja, dentro do prazo legal para opção e para
regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional; e
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

- os débitos em questão, no momento da emissão do Ato Declaratório executivo
estariam com a exigibilidade suspensa e, deste modo, o ato administrativo seria irregular.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência.
Inicialmente, é preciso dar atenção à alegação de quitação dos débitos lançada
pela contribuinte na manifestação de inconformidade e reiterada no recurso voluntário.
Segundo a autoridade julgadora, os comprovantes de pagamento apresentados
pela contribuinte na manifestação de inconformidade não corresponderiam aos débitos em
questão, que teriam ficado em aberto até 19/01/2015. Cito excerto da decisão de primeira
instância:
8. O manifestante sustenta que pagou os débitos inscritos em DAU que motivaram o ato
de exclusão, a saber:

9. Para tanto, juntou comprovantes de pagamento e pedidos de revisão de débitos
inscritos em DAU protocalizados na unidade local em 21.02.2013, a fim de que fossem
computados os pagamentos realizados (fls 7/25).
10. Sucede, todavia, que os pagamentos efetuados não correspondem aos débitos
inscritos. Com efeito, enquanto os comprovantes dizem respeito a multas por infração à
CLT aplicadas em 2010, as penalidades que ensejaram a exclusão foram infligidas em
2012.
11. Por outro lado, os demonstrativos da inscrição dos referidos débitos informam que o
contribuinte realizou o pagamento das dívidas no dia 19.01.2015 (fls 47 et seq.).
Contudo, compulsando os autos, tenho que os elementos probatórios juntados pela
contribuinte na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário podem indicar que,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

efetivamente, os débitos teriam sido quitados em consonância com o alegado, conforme passo a
expor.
Em relação ao débito inscrito em DAU sob o no 90 5 13 000454-37, a contribuinte
juntou uma cópia simples de DARF que identifica os seguintes elementos:
- processo no 46293.000914/2010-11
- auto de infração no 023263911
- período de apuração 17/06/2010
- código da receita 0289
- data de vencimento 25/06/210
- valor principal R$ 1.529,62
- data de pagamento (autenticação) 25/06/2010
Conforme os documentos juntados, o processo no 46293.000914/2010-11 diz
respeito à inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) de débito procedente do Ministério do
Trabalho. Em relação a esse processo, a contribuinte solicitou em 21/02/2013 à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Londrina a revisão do débito inscrito em DAU em razão de
pagamento. O procedimento de pedido de revisão do débito está de acordo com as orientações
que constam da carta de cobrança encaminhada pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
relação ao débito no valor original de R$ 3.059,24.
O débito em questão, no valor de R$ 3.059,24, está de acordo com a Notificação
de multa no 06341/10, que comunicou à contribuinte em 04/06/2010 a subsistência do auto de
infração no 023263911, bem como a possibilidade de pagamento no prazo de 10 (dez) dias com
redução de 50% (R$ 1.529,62).
Portanto, aparentemente, o DARF apresentado corresponderia ao débito inscrito
em DAU sob o número 90 5 13 000454-37.
Em relação aos débitos inscritos em DAU sob os no 90 5 13 000353-93 e 90 5 13
000240-08, a contribuinte apresentou os mesmos elementos de prova descritos acima.
Portanto, há forte indício de que os débitos tenham sido efetivamente pagos antes
da lavratura do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional.
Todavia, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, os relatórios da
Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional de fls. 47 a 55 registram que os débitos somente
teriam sido quitados em 20/01/2015.
Ademais, não constam dos autos qualquer decisão acerca das revisões solicitadas
pela contribuinte por meio dos processos no 46293.000914/2010-11, 46293.000915/2010-58 e
46293.000916/2010-01.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721968/2014-30

Ponderando os elementos de prova, resta uma dúvida acerca do momento da
quitação dos débitos que fundamentaram a exclusão de ofício da contribuinte do Simples
Nacional.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a
autoridade administrativa possa proceder às seguintes verificações:
1- apurar quais foram os resultados dos pedidos de revisão dos débitos inscritos
em DAU que deram fundamento à exclusão do Simples Nacional.;
2- constatar se os DARF juntados aos autos quitaram os débitos em questão em
2013 ou se estes somente foram quitados em 01/2015.
A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital